Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA FICTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos do executado, por ausência de demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial, e afastou as alegadas omissões e contradições apontadas pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifiquem a integração do julgado; b) analisar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida, bem como os efeitos do recurso para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão ou reexaminar o mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes, consignando que a relativização da impenhorabilidade salarial exige prova concreta de que a constrição não afetará o mínimo existencial, o que não restou demonstrado. A embargante limitou-se a apresentar dados genéricos, sem elementos específicos que revelassem a real capacidade econômica do executado.
5. A pretensão deduzida consiste em reabrir discussão sobre matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. Os efeitos infringentes somente se admitem quando o vício apontado é manifesto e determinante para modificação do resultado, hipótese não configurada.
6. Quanto ao prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, é reconhecida a formação do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, e sua oposição, ainda que rejeitada, é suficiente para fins de prequestionamento ficto.
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064995, 0717802-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025, p. 18/11/2025.